Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-04.2023.8.11.0049
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001044-04.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARKSON DIEGO PEREIRA MATOS - CPF: 033.815.681-08 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Comissão de Promoção de Praças da PMMT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001044-04.2023.8.11.0049

RECORRENTE: markson diego pereira matos

RECORRIDO: estado de mato grosso

Data de Julgamento: 22 a 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO INTERNO PARA PROMOÇÃO A 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS MAIS BEM COLOCADOS – VALIDADE DO CERTAME E PRECLUSÃO DO DIREITO À ASCENSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 206969217).

2.

Em suas razões recursais, alega que prestou concurso público para processo seletivo interno visando a formação do quadro de acesso, por mérito intelectual, para promoção a 3º Sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PM/MT), regulado pelo Edital nº 01/DGP/DEIP/PMMT/2021, de 25/01/2021.

3.

Afirma que o certame previu 160 (cento e sessenta) vagas no total, e que ficou na 161º (centésima sexagésima primeira colocação), conforme documento anexado ao id. 206969201, pág. 5.

4.

Assevera que alguns candidatos foram despromovidos/retirados da turma selecionada pelo edital em questão, desclassificados por reconhecimento de ressarcimento em preterição ou, ainda, por nulidade na participação do certame. Para corroborar com suas alegações, indica o nome do candidato Sérgio Antonio Silva de Oliveira e Marcelo Silva Franco.

5.

Informa que, mesmo com a desclassificação dos 2 (dois) candidatos mencionados, não foi convocado, não restando alternativa senão promover a presente ação.

6.

Pois bem. A despeito de o recorrente alegar ter ficado na 161º (centésima sexagésima primeira colocação), observa-se que o próprio reclamante anexa à sua inicial documento divergente dessa informação.

7.

Explico. O demandante anexa o documento id. 206969204, onde à pág. 12, há a informação de que alcançou a 164ª (centésima sexagésima quarta) colocação, falto, inclusive, observado pela Juíza Leiga quando da elaboração do projeto de sentença.

8.

De igual modo,
em simples busca realizada na internet
,
observa-se que na listagem do resultado final do certame o reclamante aparece na 164ª colocação
, conforme se vê pelo link:
https://www.pm.mt.gov.br/documents/2459523/16354899/Resultado+do+Processo+Seletivo+Interno+com+as+Respectivas+Vagas+de+Lota%C3%A7%C3%A3o+Ap%C3%B3s+Desist%C3%AAncia+do+Dia+30jul2021-+PM.pdf/9cb6f6a2-5e39-df33-7aef-c82f8c776a28?t=1691527367829

9.

Além disso, a Lei Estadual nº 10.076/2014 (Lei de Promoção da PM/MT) estipula, em seu art. 10, inciso II, que as promoções por mérito intelectual serão efetuadas anualmente. Ou seja,
a validade do certame se renova a cada novo edital lançado, ano a ano
. Desse modo,
tem-se que o prazo de validade do certame em questão finalizou quando do lançamento do edital seguinte
.

10.

Válido ressalvar que o edital nº 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, em seu subitem 12.1.1, é claro ao definir que os candidatos fora do limite de vagas, poderão ser convocados caso haja desistência, eliminação, ou qualquer outro motivo de não preenchimento das vagas, conforme item 10.5 e 10.6,
até a data limite prevista no calendário de atividades constante do Anexo A,
qual seja
,

05/09/2021
.

11.

De outro lado, o reclamante vem pleitear suposto direito à ascensão funcional somente no ano de 2023. Dessa forma,
conclui-se que ainda que o reclamante tivesse direito a pleitear a ascensão ao posto de 3º Sargento, este direito encontra-se precluso
.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024